Tribunal: TJDFT
Processo: 0703027-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Trata-se de embargos de declaração que pretendem, sob o argumento de existência de omissão no julgado, que haja alteração da decisão (efeitos infringentes), por entender que há equívoco no acórdão, que teria deixado de considerar que no julgamento dos embargos de declaração do RE 885.178/SE (Tema 793), teria ficado consignado a necessidade de a União compor o polo passivo da lide.
3. O acordao embargado analisou todas as questoes necessarias ao deslinde da controversia, nao se configurando omissão alguma na prestacao jurisdicional.
4. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe, porque a decisão judicial indicada, RE 885.178/SE (Tema 793), foi expressamente considerada na decisão prolatada, que afastou o entendimento e efeitos pretendido pelo embargante. A questão reside no fato que o Distrito Federal não se conforma com a decisão proferida e pretendeu reapresentar a matéria, que já foi decidida.
5. Esclarece-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão.
6. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.